Tribunal: TJMT
Processo: 1008157-36.2023.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008157-36.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[REGINALDO DA SILVA - CPF: 184.128.808-03 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0237-07 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1008157-36.2023.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e de Sorriso
/
MT

Recorrente(s):

Reginaldo da Silva

Recorrido(s):

Telefonica Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06/05 a 09/05/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA.
RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS.

AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO
.

CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ CONFIGURADA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A
preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de realização de perícia grafotécnica deve ser rejeitada, pois sendo a prova juntada aos autos suficientes para o julgamento da causa há que se afastar a preliminar suscitada. Aliado ao fato, de que, além do contrato, foi juntada a cópia colorida do documento pessoal do consumidor.

2.
Se a empresa de telefonia colaciona em sua defesa o contrato devidamente assinado pelo Reclamante com cópia de seus documentos pessoais, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

3.
Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação, no valor de
R$169
,63 com data de disponibilização em
17/03/2019
, referente à linha telefônica nº (67) 99689-
8673

junta comprovante da suposta dívida efetuada. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a contratação de prestação de serviços de telefonia, Entrementes, a Reclamada apresenta contestação e documentos como as faturas em aberto,

ademais, a Reclamada apresenta histórico de débitos além de telas de seu sistema interno com informações cadastrais que comprovam a relação jurídica e o débito litigado.

Ainda que se afirme que dentre tais documentos haja apenas telas do sistema interno da ré, produzidos unilateralmente, sem a juntada de contrato com assinatura aposta pela parte autora, é certo que a exatidão dos dados cadastrais, a ocorrência de adimplemento parcial e impugnação meramente genérica que lhes fez a parte autora, emprestam à documentação verossimilhança suficiente para que se conclua pela existência de relação jurídica.

Ademais, em tempo de contratação de serviços por
call center
e internet, o contrato escrito não pode ser considerado o único meio de prova suficiente a demonstrar o pacto.

Além do mais, não é comum que um falsário/estelionatário estivesse utilizando os dados cadastrais da parte autora e quitando diversas faturas, como
in casu.
Assim, embora a parte reclamante sustente que a negativação é indevida, fato é que a reclamada comprovou a regularidade da cobrança, demonstrando, desta forma, a existência do negócio jurídico entre as partes, bem como a legitimidade da dívida que ocasionou a restrição. Destaque-se que as provas aportadas até pelo próprio reclamante são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto, a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC., bem como demonstram ainda que diferentemente do que foi narrado pelo autor, existe a comprovação do nexo causal entre a dívida elencada e o contrato com a parte requerida portanto, é direito da reclamada a presente cobrança, haja vista que não há demonstração de que esta cobrança não tenha sido feito pelo autor, haja vista que o probatório juntado pela empresa reclamada demonstra claramente a relação entre as partes, e a fundamentação de que realmente cabia ao reclamante o pagamento das faturas de telefonia,

a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação,

constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

6
. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
Assim, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial, bem como julgo PROCEDENTE o pedido contraposto, condenando a reclamante a pagar à reclamada o valor de R$ 181,75, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros
legais a partir do vencimento. Sem custas e honorários
. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Encaminho o projeto de sentença ao MM. Juiz Togado, para apreciação e posterior homologação. ”

7. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, indefiro a gratuidade de justiça.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024